Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0706648-80.2023.8.07.0000 Impetrante Sérgio Luiz Muradas Martins Impetrados Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Luiz Muradas Martins contra ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor-geral do Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES, em sede de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Alega o impetrante ser portador de “lesão condral em joelhos e lesões degenerativas em coluna lombar, com limitações funcionais.’, indicando o ‘CID M 54.5 LOMBALGIA + M22.4 - CONDROMALACIA DA ROTULA’”, se enquadrando como PCD, de acordo com as alíneas B e C do item 7.10 do Edital 1, de 18/11/2022, relativo ao concurso em questão. Aduz ter sido surpreendido com o “indeferimento da sua inscrição para concorrer à vaga reservada aos candidatos como pessoa com deficiência – PCD, sob o seguinte motivo ‘sem requerimento’”, apesar de ter entregue todos os documentos comprovadores de sua deficiência. Aponta haver no edital excessivo prestígio à instrumentalidade das formas ao exigir o preenchimento de requerimento para o deferimento da inscrição como pessoa portadora de deficiência, ofendendo a razoabilidade o indeferimento de seu pedido tão somente pela ausência do referido documento, que, a seu ver, se trataria de mera exigência burocrática, uma vez que a comprovação de sua deficiência estaria satisfeita com os documentos médicos, laudos e relatórios por ele entregues, não sendo, a exigência constante do edital, “apta a atingir a finalidade pretendida de provar a qualidade do autor como PCD”. Sustenta que esta exigência não alcançaria o pressuposto da necessidade, “porque uma medida restritiva de direito só é válida quando for indispensável para o exercício do direito e não puder ser substituída por outra providência”, afrontando, ainda, a Lei 13.726/2018, que “mitigou a burocratização evitável e desnecessária”. Argumenta não se mostrar “razoável admitir que um único documento seja suficiente a atestar, ou rejeitar, a condição de deficiência de determinado sujeito. Tanto não é que o próprio certame prevê a análise bifásica desta condição, na avaliação biopsicossocial (item 7.9 do edital) e no envio dos documentos (item 7.10 do edital)”. Colaciona jurisprudência desta corte de justiça relativa ao excessivo prestígio à formas e afirma que a “Lei Complementar 840/11 e, essa lei complementar, não exige o preenchimento de requerimento pré-estabelecido”. Afirma presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência “para ser deferida a inscrição imediata do autor como pessoa com deficiência nos moldes editalícios, inclusive oportunizando a participação na avaliação biopsicossocial, com previsão de ser realizada entre 3 a 7 de março de 2023, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No mérito, requer “seja julgado PROCEDENTE o pedido do autor, confirmando a liminar, para que o autor seja inscrito como pessoa com deficiência nos moldes editalícios, permitindo-o concorrer nessa condição com as demais PCDs”. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). As custas iniciais foram pagas, conforme comprovado aos Ids 44039980 e 44039981. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 1/3/2023 (Id 44042112). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No presente caso, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine “a inscrição imediata do autor como pessoa com deficiência nos moldes editalícios, inclusive oportunizando a participação na avaliação biopsicossocial”. No mérito, espera ver integralmente confirmada a pretensão que deduziu em tutela liminar e que compreende todo o objeto da demanda. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus, não estão atendidas para o caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo eventual relevância das alegações iniciais aduzidas pelo candidato podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pelas autoridades ditas coatoras de indeferir o requerimento do candidato de concorrer a vagas para portadores de necessidades especiais em razão do não cumprimento do requisito do edital de envio do requerimento. Insuficiente o básico silogismo estabelecido pelo impetrante de que, tendo comprovado através de relatórios e laudos médicos ser portador de deficiência física, o fato de não ter apresentado o requerimento como previsto no edital não poderia ser considerado motivo suficiente para o indeferimento de sua inscrição como pessoa portadora de deficiência. A simplicidade do raciocínio desenvolvido pelo Impetrante não autoriza concluir que sua postulação atenda aos ditames da lei, conquanto, certamente, convenha a seu interesse pessoal. Não só. Ao postular tutela liminar que em tudo coincide com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua o Impetrante para, esgotando completamente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. É o que se vê por elementar comparação entre o pedido liminar e o pedido principal do mandamus, os quais adiante transcrevo: Ante o exposto, requer-se que: 1) Deferimento da liminar inaudita altera parte para ser deferida a inscrição imediata do autor como pessoa com deficiência nos moldes editalícios, inclusive oportunizando a participação na avaliação biopsicossocial, com previsão de ser realizada entre 3 a 7 de março de 2023, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) No mérito, que seja julgado PROCEDENTE o pedido do autor, confirmando a liminar, para que o autor seja inscrito como pessoa com deficiência nos moldes editalícios, permitindo-o concorrer nessa condição com as demais PCDs. (grifos atuais) Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial atacado afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa a inclusão do impetrante como candidato portador de deficiência para que concorra nessa qualidade às vagas do certame destinadas aos portadores de deficiência, principalmente para a realização da avaliação biopsicossocial. Em princípio, o acolhimento da pretensão nos moldes como postulada pelo Impetrante afronta a regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor. Descaracteriza o requisito acima mencionado a tutela liminar requerida em extensão exauriente do objeto da ação mandamental. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a ausência desse primeiro pressuposto, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no presente mandamus. Quanto ao periculum in mora, também não o identifico nessa análise inicial. A vedação expressa positivada no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, ao deferimento de tutela de urgência exauriente, afasta peremptoriamente a possibilidade de ocorrência de situação de risco de perecimento do direito. Vale consignar, ademais, que o impetrante nem mesmo informa se efetivamente realizou as provas objetiva e discursiva que, de acordo com o edital, estavam previstas para serem aplicadas no dia 26/2/2023 (Id 44039969 - p. 6), sendo que o resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência foi divulgado em 7/2/2023 e o resultado dos recursos contra essa decisão em 17/2/2023 (Id 44039969 - p. 3), portanto, antes da realização das provas objetiva e discursiva. Não havendo informação acerca da efetiva realização das provas pelo impetrante, tampouco sua classificação, não é possível se aferir eventual perigo de dano apto a justificar o deferimento liminar de sua inscrição como portador de deficiência para avançar para a etapa seguinte, que, no caso, seria a avaliação biopsicossocial, a ser realizada nos dias 3 a 7 de março/2023, que visa verificar a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, ou seja, direcionada apenas aos candidatos devidamente classificados de acordo com as regras editalícias previstas nos itens 13 a 16 do edital. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da medida liminar postulada é providência inevitável. A propósito, trago, à colação, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora